Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-53.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000980-53.2023.8.05.9000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: LAERTE DA SILVA MUTI, VANDERLEIA GOMES DE ARAUJO e outros (8)

Advogado(s): CAIO ROCHA DOS SANTOS, GILBERTO ARAUJO DA CRUZ

EMBARGADA: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A

Advogado(s): JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença oriunda da Ação de Reintegração de Posse nº 0001092-47.2001.8.05.0039. Os embargantes alegam omissão (ou obscuridade, ou contradição, ou erro material) quanto à delimitação da área objeto do título executivo – se corresponderia a uma soma de 158 lotes (865.457,00 m2) ou à totalidade do Loteamento Espaço Alpha (7.425.823,00 m2). Questiona-se, ainda, se a decisão respeita os limites da coisa julgada e se há necessidade de especificação das áreas a serem desocupadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto à exata delimitação da área objeto do cumprimento de sentença; (ii) verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da causa, hipótese incabível na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração é sanar vícios formais do julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado, com base no laudo técnico constante dos autos, reconhece que a área de 865.457,00 m2, objeto da reintegração, corresponde à soma de 158 lotes, não havendo menção a área superior a essa nem decisão ultra ou extra petita.

5. Consta dos autos que o pedido de cumprimento da sentença respeita os limites fixados na sentença da ação de reintegração de posse, sendo a delimitação da área já definida e examinada pelo juízo de origem, e referendada por esta Câmara, inexistindo, portanto, omissão ou contradição no julgado.

6. A pretensão dos embargantes limita-se à rediscussão da matéria decidida, revelando inconformismo com o teor da decisão, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8000980-53.2023.8.05.9000, de Camaçari, em que figuram, como embargantes, Vanderleia Gomes de Araújo, Luciene de Jesus, Cláudio Ferreira Santos, Claudiane Nunes dos Santos, Dalva Nunes dos Santos, Jonas Matias de Sena, Andrezza Micheline Veras Santos, Suzana da Silva Santos Pereira, Josefa Oliveira Neves e Laerte da Silva Muti e, como embargada, a Terrabras Terraplenagens do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça